Tribunal: TJES
Processo: 0014510-40.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014510-40.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE OAKES DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT,
CP) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOLO CONFIGURADO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. REVISÃO DA DOSIMETRIA INDEVIDA. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações criminais interpostas por Clemilson Oakes dos Santos e Carlos Henrique Oakes dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que os condenou pelos crimes de receptação (art. 180,
caput,
CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CP).

Clemilson foi condenado a 04 anos e 05 meses de reclusão e ao pagamento de 22 dias-multa, em regime inicial semiaberto; Carlos Henrique, a 07 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 36 dias-multa, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As apelações versam sobre as seguintes questões:
(i) pedido de absolvição por insuficiência de provas;

(ii) pedido subsidiário de desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, CP);

(iii) absolvição de Carlos Henrique quanto ao crime do art. 311 do CP;

(iv) revisão da dosimetria da pena; e

(v) pedido de isenção do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado, autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos testemunhais. Os apelantes foram flagrados na posse de veículos e peças com restrição de furto e roubo, utilizados em adulterações, o que confirma a prática delitiva.

5. A apreensão de bens de origem ilícita em poder dos réus autoriza a inversão do ônus da prova, incumbindo à defesa demonstrar a origem lícita dos objetos, o que não ocorreu (STJ, HC 433.679/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/03/2018).

6. O dolo na receptação resta evidenciado pela posse consciente de veículos e peças furtadas, pelo envolvimento na adulteração de sinais identificadores e pela existência de “desmanche” de motocicletas, não havendo espaço para a desclassificação para a forma culposa (art. 180, § 3º, CP).

7. A alteração da cor e de sinais de identificação de motocicletas configura adulteração punível nos termos do art. 311 do CP, havendo prova da coautoria de ambos os apelantes.

8. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, observando-se o art. 59 do CP e a discricionariedade regrada do magistrado, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade (STF, HC 134.663, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 27/09/2018).

9. O pedido de isenção de custas deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, competente para aferir a condição econômica do condenado e eventual suspensão da exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A apreensão de bem de origem ilícita em poder do acusado transfere à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita do objeto ou o desconhecimento de sua procedência criminosa.

A adulteração de qualquer sinal identificador de veículo automotor, inclusive de sua cor, caracteriza o delito previsto no art. 311 do Código Penal.

O pedido de isenção de custas processuais deve ser apreciado na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal, arts. 59, 180 (caput e § 3º) e 311; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
:

–
STJ, HC 433.679/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/03/2018, DJe 12/03/2018.

–
TJES, ApCr nº 0014658-32.2017.8.08.0035, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 02/06/2021, DJES 17/06/2021.
– STF, HC 134.663, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 27/09/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014510-40.2021.8.08.0048

AP
ELAN
TE
S
: CLEMILSON OAKES DOS SANTOS e CARLOS HENRIQUE OAKES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de
recurso de
Apelaç
ão
Crimina
l
interpost
o

por

CLEMILSON OAKES DOS SANTOS e CARLOS HENRIQUE OAKES DOS SANTOS
,

em face da Sentença
proferida
pelo Juízo da 4ª vara Criminal de serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando CLEMILSON OAKES DOS SANTOS à uma pena de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 180 e 311, ambos do Código Penal; e CARLOS HENRIQUE OAKES DOS SANTOS: à uma pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 180 e 311, ambos do Código Penal.

Razões de recurso
de Clemilson
, pleite
ando

a defesa pela reforma da sentença a fim de que seja absolvido, alegando insuficiência probatória para condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal para o crime previsto no art. 180, § 3°, do Código Penal.

Já a douta defesa do apelante Carlos Henrique, postula a absolvição por ausência do elemento subjetivo para caracterização do crime de receptação, subsidiariamente a desclassificação para a modalidade culposa do delito de receptação, absolvição quanto ao crime previsto no art. 311 do CP, revisão da dosimetria da pena, isenção do pagamento de custas processuais.

P
reenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para que seja conhecido o
recurso
sob análise.

P
ois bem.

Não obstante os argumentos expedidos, compulsando os autos conclui-se que não lhe
s
assiste razão.
Explico.

A
materialidade
e a
autoria
dos delitos restaram inequivocamente comprovadas pelo acervo probatório, em especial pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Laudo Pericial, Laudo Unificado, bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial e judicial.

Conforme se depreende dos autos, os acusados foram abordados na posse de veículos com restrição de furto e roubo, além de peças e apetrechos utilizados na adulteração, como ferramentas e a modificação da cor do tanque de uma motocicleta.

In casu, verifica-se que os depoimentos das testemunhas e da vítima mostram-se
coerentes e harmônicos
, atestando que Clemilson foi visto "manipulando um tanque de motocicleta, praticando a conduta de adulterar o tanque, pintando ele de cor vermelha", e que Carlos Henrique estava na posse do veículo Gol verde utilizado para subtrair a motocicleta. Tais fatos, aliados à apreensão de peças de outras motocicletas furtadas/roubadas e de objetos da vítima, formam um quadro probatório robusto.

No que tange ao delito de receptação, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, sendo o bem de origem ilícita apreendido na posse direta do acusado, opera-se a
inversão do ônus da prova
, cabendo à defesa comprovar a origem lícita do bem ou o desconhecimento da sua procedência criminosa, o que não ocorreu no caso.

Dessa forma, a negativa de autoria apresentada pelos recorrentes, alegando mera manutenção no tanque da motocicleta, não se sustenta diante da prova de que a cor original, preta, estava sendo alterada para vermelha, evidenciando o intuito de dificultar a identificação, o que corrobora o dolo e afasta a mera manutenção.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado:

"A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação,
se o bem houver sido apreendido em poder do [acusado], caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa
, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal,
sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
." (STJ – HC 433.679/RS, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018 - grifo nosso)

No caso dos autos, diante do conjunto probatório seguro e da ausência de comprovação da origem lícita dos bens ou do desconhecimento de sua ilicitude pelos apelantes, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe, rechaçando-se o pedido de absolvição para ambos os crimes.

Do Pedido de Desclassificação para Receptação Culposa

A pretensão de desclassificação para a modalidade culposa, prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal, é igualmente insubsistente.

É de Sabença que a receptação culposa configura-se quando o agente deve presumir a origem criminosa do bem, pelas circunstâncias (desproporcionalidade do preço, condição de quem o oferece), enquanto a modalidade dolosa exige o
conhecimento prévio
da origem ilícita.

No presente caso, os elementos probatórios evidenciam o
dolo direto
dos apelantes, na medida em que a posse de veículos e peças com restrição de furto/roubo em uma residência que funcionava como "desmanche", o envolvimento na adulteração do sinal identificador (pintura do tanque de cor diversa da original), e os relatos do policial militar e da vítima indicam a
certeza
da origem criminosa dos bens, e não mera presunção.

Lado outro, a conduta de adulterar o veículo (art. 311 do CP) é um forte indicativo do dolo na receptação, pois demonstra a intenção de ocultar a proveniência ilícita.

Conforme a jurisprudência:

"Havendo provas orais suficientes que atestem o elemento subjetivo do tipo previsto no $art. 180, caput$, do Código Penal, consistente no
dolo na conduta do agente
, extraído dos depoimentos dos guardas municipais, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo delito de receptação,
inviável, dessa forma, acolher o pedido de absolvição
." (TJES; APCr 0014658-32.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 02/06/2021; DJES 17/06/2021)

Portanto, a ausência de comprovação, por parte da defesa, da alegação de desconhecimento da origem ilícita dos bens, conjugada com as circunstâncias fáticas que apontam para a ciência e o dolo dos agentes, impede a desclassificação para a forma culposa, devendo ser mantida a condenação pela receptação dolosa (art. 180,
caput,
do CP).

Do Crime de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor (art. 311 do CP)

Em relação ao pedido de absolvição do apelante Carlos Henrique quanto ao delito do art. 311 do CP, a prova dos autos também corrobora sua participação na empreitada criminosa.

Isso porque, embora Clemilson estivesse pintando o tanque, a prova testemunhal é clara ao descrever a atuação de ambos em um contexto de "desmanche" e adulteração de motocicletas, com o intuito de montar "um novo veículo com a combinação de várias motocicletas".

Dessa forma, a posse conjunta dos bens, a localização de diversas peças, ferramentas e veículos adulterados, e o relato da dinâmica delitiva atestam o liame subjetivo e a coautoria nos crimes.

Importa ressaltar, que o art. 311 do CP pune a conduta de adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor. A adulteração da cor do tanque, com o objetivo de dificultar a identificação do bem subtraído, enquadra-se no conceito de adulteração de "qualquer sinal identificador", dado o contexto de alteração de veículo objeto de crime, de modo que a prova demonstra o envolvimento de ambos os apelantes na atividade ilícita, afastando o pleito absolutório.

Do Pedido de Revisão da Dosimetria da Pena

No tocante ao pleito de revisão da dosimetria da pena, verifica-se que o ilustre magistrado sentenciante agiu em consonância com o princípio da individualização da pena e dentro dos parâmetros legais estabelecidos pelo art. 59 do Código Penal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a presença de
apenas uma circunstância judicial negativa
já autoriza o Magistrado a exasperar a pena-base:

"PENA – DOSIMETRIA. [...] pena-base – fixação -
surgindo circunstância judicial negativa, possível é a fixação da pena-base acima do mínimo previsto para o tipo
, guardada a razoabilidade." (STF; $HC 134.663$; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 27/09/2018)

No caso dos autos, o Julgador de primeiro grau, ao fixar a pena, utilizou-se de seu
prudente arbítrio e da discricionariedade regrada
, expondo de forma concreta e individualizada as razões para a exasperação da pena-base, o que afasta a alegação de excesso ou de violação à proporcionalidade.

Portanto, não há que se falar em redução da pena-base imposta ou em redimensionamento da pena definitiva quando a fundamentação do Juízo
a quo
se mostra idônea e compatível com as circunstâncias desfavoráveis do caso concreto.

Do Pedido de Isenção do Pagamento de Custas Processuais

Por fim, o pedido de isenção do pagamento de custas processuais formulado pela defesa de Carlos Henrique deve ser reservado ao Juízo da Execução Penal, por ser este o momento processual oportuno para avaliar a real situação de hipossuficiência do condenado, bem como a possibilidade de suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, nos termos da legislação processual e da jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e a eles
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.